Tribunal: STF
Processo: HC 254929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTORSÃO QUALIFICADA. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2025, por Nathália Poeta dos Santos, advogada, em benefício de Lucas Roberto Fernandes dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2025, negou provimento 
ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 207.631/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), no caput do art. 146 (constrangimento ilegal), no § 1º do art. 158 (extorsão majorada) e nos §§ 1º e 3º do art. 158 (extorsão qualificada majorada), todos do Código Penal. 



    3. Em 2.8.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC (Ação Penal n. 5021868-64.2024.8.24.0033) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus. O decreto prisional do paciente foi cumprido apenas em 6.3.2025, por estar o paciente foragido. 



    4. No curso da investigação policial, em 21.6.2024, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Itajaí/SC (Pedido de Prisão Temporária n. 5006215-22.2024.8.24.0033) deferiu medida de busca e apreensão domiciliar e decretou a prisão temporária do paciente e dos demais investigados. Tem-se na decisão do juízo das garantias:



    “Extrai-se dos elementos de informação, devidamente corroborados pelos depoimentos prestados (1.4, 1.5, e 1.6), que os ofendidos Luís Henrique Vitório (alcunha ‘Tik’) e Cláudio André da Silva contraíram dívida no valor aproximado de R$ 43.000,00, em meados do ano de 2022, com o representado Diones Nunes, supostamente conhecido como agiota e líder de um grupo criminoso composto por ele e os representados Sérgio Luiz Iarocheski, Lucas Roberto Fernandes dos Santos e Renato Carolino Garcia Rodrigues, pretensamente cobradores das dívidas negociadas pelo representado Diones, o que faziam mediante a prática de diversos crimes. 



    Em meados do ano de 2023, entretanto, o representado Diones passou a ameaçar a causar mal injusto e grave aos ofendidos de forma mais frequente e intensa, em colaboração com os demais representados, como é possível verificar por meio das mensagens enviadas em grupo de WhatsApp intitulado de ‘Cobranças’, juntadas a representação policial (1.1, págs.). 



    No dia 6/11/2023, o ofendido Luís foi abordado pelos representados Diones, Sérgio e Renato na pista da Speedway Music Park, em Balneário Camboriú/SC, quando teve tomado de si, pelos representados, o veículo Nissan 350z, sem placas, de sua propriedade e que era utilizado para corridas, posto que era piloto (1.1, pág.), a fim de satisfazer parte da dívida contraída por ele e pelo ofendido Cláudio.



    No dia 6/1/2024, Luís teria ido ao barracão do representado Diones, na cidade de Itapema/SC, com o intuito de fazer um acordo sobre a dívida a reaver o veículo acima mencionado. No local, Diones e Lucas teriam ameaçado Luís e obrigado ele a passar os dados da vítima Cláudio e de seus familiares, sendo que Diones teria dito para Lucas, na frente de Luís, que deveria entrar em contato com o ofendido Cláudio e ameaçar ele, dizendo que cortariam o dedo de uma de suas filhas. 



    Conforme a Autoridade Policial, em cruzamento de dados, descobriu-se que o representado Lucas quem, supostamente, teria realizados as ameaças contra a vítima Luís e sua filha (1.1, pág.; 1.1, pág.; e 1.8, págs.). 



    Por ocasião desse fato, o ofendido Cláudio, com o apoio de Jefferson Donato Laureano, agente da Polícia Federal, registrou a ocorrência policial (Boletim de Ocorrência nº 00600.2024.0001525) e deixou de manter contato com o representado Diones e seus cobradores. 



    No dia 10/1/2024, entretanto, após o ofendido Cláudio encerrar o contato com os investigados, os representados Sérgio, Lucas e Renato se deslocaram até a residência do ofendido Luís e disseram a ele que se não descesse para conversar com eles, arrombariam a porta de sua residência e que, se o ofendido não os acompanhasse, pegariam uma pistola dentro do carro, atirariam em seu cachorro e o levariam a força.



    Diante disso, a vítima Luís, temendo pela integridade física de sua avó e tia, que moravam na residência, aceitou acompanhar os representados, uma vez que já tinha feito contato com o agente Jefferson, que o instruiu a ativar o compartilhamento de sua localização em tempo real por meio do aplicativo WhatsApp, a fim de garantir, ao menos, que outra pessoa soubesse de seu paradeiro caso algo mais grave acontecesse.



    Ato contínuo, Luís pegou o veículo Peugeot 207, placas 
KYX-6915, de sua tia, o qual havia sido transferido para o seu nome recentemente e, juntamente com o representado Sérgio e outra pessoa que não conseguiu identificar, se deslocaram até um barracão no bairro Morretes, no município de Itapema/SC, onde o aguardava o representado Diones. 



    O representado Lucas teria tomado o seu celular e obrigado ele a fornecer todas as informações de senhas, inclusive de aplicativos de banco, para verificar a existência de dinheiro em suas contas. O representado Renato, na ocasião, ao fazer ameaças colocava a mão em um volume que tinha na cintura, passando a impressão de que estava portando arma de fogo. 



    Em seguida, os representados descobriram que o aparelho celular do ofendido estava compartilhando sua localização em tempo real para o agente de Polícia Federal Jefferson, de modo que encerraram o compartilhamento e encaminharam mensagens ao agente, se passando pelo ofendido e afirmando que já estava tudo bem, comportamento que, de pronto, foi tomado como suspeito pelo policial. (...)



    No local, o ofendido Luís teria sido agredido pelos representados Sérgio, Lucas, Renato e Diones com socos, chutes, tapas e golpes com um capacete, como consta de seu depoimento (1.5, 5:22 a 7:00). Os representados ameaçaram matar toda a sua família, ameaçaram deixar ele amarrado no meio de mato por alguns dias, bem como foi obrigado a deixar o veículo de sua tia com os representados para ser libertado, sob a condição de, no dia seguinte, realizar a comunicação de venda do veículo no despachante. 



    Em 12/1/2024, dois dias após ser agredido e ameaçado pelos representados, o ofendido Luís os encontrou novamente em Itapema/SC, sendo novamente ameaçado a fazer a transferência do veículo, de modo que o ofendido se viu obrigado a realizar a comunicação da venda do veículo Peugeot 207, placas KYX-6915, ao representado Sérgio. (...)



    De acordo com a vítima Luís, as cobranças e ameaças continuam, razão pela qual saiu da residência onde morava por medo de que algo acontecesse com seus familiares. 



    As mensagens trocadas entre o representado Diones e a vítima Luís apontam que os veículos Nissan 350z, sem placas, e Peugeot 207, placas KYX-6915, estão em posse do representado Diones (1.14), o que também foi corroborado por meio de diligência realizada in loco pela Autoridade Policial em um dos endereços do representado Diones 
(1.2, pág.). 



    Em outras conversas, trocadas entre Diones e o ofendido Luís, após os fatos acima descritos, Diones cobra novamente o pagamento da dívida e afirma que não estava interessado em conversar, mas sim em receber o valor que emprestou ao ofendido Cláudio, afirmando, em tom de ameaça, que, se a vítima Cláudio desejava fazer amizade ao invés de fazer o pagamento, ele enviaria o seu pessoal para fazer amizade com o ofendido, o que aponta, novamente, que Diones supostamente seria o mentor intelectual da organização criminosa, valendo-se de seus cobradores para intimidar e ameaçar os ofendidos (1.13), o que também se sucede nas mensagens encaminhadas posteriormente (1.15, 5:21 a 6:13; 1.16, 6:37 a 7:22). 



    Sendo assim, pelos fatos delineados, existem indícios suficientes de que o representado Diones está incidindo reiteradamente na prática de crimes de agiotagem, em colaboração com seus cobradores, os representados Sérgio, Lucas e Renato, para garantir a satisfação das dívidas contraídas por seus devedores, o que fazem, ao que tudo 
indica, mediante o cometimento de outros inúmeros delitos, dentre 
eles organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e extorsão” (fls. 4-6, e-doc. 4). 



    5. Com alegação de ilegalidade no deferimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e, consequentemente, de nulidade das provas obtidas, impetrou-se, em benefício do paciente, o Habeas Corpus 
n. 5057791-56.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 18.9.2024, o Relator, Desembargador Alexandre Divanenko, não conheceu da impetração. A decisão de não conhecimento foi confirmada pela Quarta Câmara Criminal, que, em 31.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALÉM DISSO, NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS E QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE RISCO CONCRETO À LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 5).



    6. Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.631/SC, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 12.2.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ALÉM DE OSTENTAR CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES GRAVES. LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE JUSTIFICOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE DA PRETENDIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora agravante se encontrava em liberdade, com mandado de prisão preventiva em aberto, diante dos indícios de que integraria organização criminosa armada, tendo sido denunciado pelos delitos do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, do art. 146, caput, do Código Penal, do art. 158, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e do art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 29, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    2. Tratando-se de organização criminosa armada, especializada em agiotagem e extorsão, que emprega a intimidação sistemática como modus operandi, e visto que o ora recorrente ostentava condenações transitadas em julgado por crimes graves, a sua prisão preventiva foi considerada imprescindível para garantir a ordem pública. 



    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, o que justifica a medida cautelar extrema. 



    4. Quanto à tese de insuficiência das diligências policiais que autorizaram a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, observo que a matéria foi endereçada pelo juízo de primeira instância de forma competente, registrando-se precisamente os indicativos de materialidade e autoria delitiva que haviam sido obtidos até aquele momento. 



    5. Diante desse panorama, as tentativas de desqualificar a investigação policial – ao argumento de que as informações então obtidas teriam se limitado à palavra das vítimas; que as diligências policiais necessariamente deveriam ter envolvido campanas e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente; que não teria havido confirmação da autoria de supostas conversas por aplicativo telefônico; que o depoimento de uma das supostas vítimas não mereceria credibilidade, por estar confuso – claramente demandariam dilação probatória, providência incompatível com o habeas corpus, escolhido como meio de impugnação tanto nesta oportunidade quanto perante o segundo grau de jurisdição. 



    6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente encontra-se respondendo ação penal e com mandado de prisão ativo em seu desfavor em razão de ilegalidade praticada pelo juízo da 
1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente e outros investigados à revelia de justo fundamento” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o fundamento utilizado para deferir a medida invasiva não se revela idôneo para tanto. (...) Isso porque, os tais elementos de informações colhidos se limitam à palavra das vítimas, à prova digital – imprestável para os fins a que se destinam, conforme tópico anterior –, bem como em diligências policiais que se limitaram a passar em frente aos endereços dos suspeitos e fotografar o local” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “a polícia não realizou campanas policiais, tampouco realizou vídeos ou fotografias dos suspeitos cometendo quaisquer delitos, menos ainda visualizou os suspeitos, apenas tiraram fotos dos possíveis endereços dos acusados. A polícia também não requereu a interceptação telefônica dos ramais possivelmente utilizados pelos suspeitos nas conversas anexadas ao procedimento policial, a fim de acompanhar as conversas dos suspeitos e comprovar que deveras se tratavam dos masculinos aqui investigados. Ou seja, diferente do que consta na decisão que deferiu a busca e apreensão, NÃO havia fortes indícios de que no local haveria objetos necessários à prova das infrações” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “as medidas invasivas foram deferidas com base em meras especulações, sem prévia investigação, pois não foi minimamente demonstrada a prática de crime por parte dos acusados antes da violação dos seus direitos constitucionais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no relatório de investigação, foram colacionadas apenas fotos dos supostos locais onde moram os investigados, prints de conversas trazidas pela vítima – todas elas desconexas, não se sabe ao certo quem eram os interlocutores –, bem como informações da vida pregressa dos acusados, que nada tem a ver com os crimes apurados nesse procedimento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “nenhuma das informações trazidas pela polícia e chanceladas pelo magistrado são capazes de concluir pela participação de Lucas nos crimes a ele vinculados, portanto, ausentes os indigitados ‘fortes indícios’. Nenhum desses elementos revela a prática de algum tipo penal, menos ainda se prestam para subsidiar o deferimento das medidas invasivas, seja em desfavor de Lucas, seja em desfavor dos demais acusados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que, apesar de a vítima dizer “que um dos colaboradores de Diones é um masculino chamado LUCAS, não há nada nos autos que possa vincular o Lucas a esse colaborador. Lucas é um nome comum e não tem como afirmar indubitavelmente que o colaborador é Lucas Roberto Fernandes dos Santos. As capturas de tela onde mostram as ameaças proferidas para a filha de Cláudio estão completamente descontextualizadas, não há registro de dia, hora, quem são os interlocutores” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala, quanto “à afirmação da polícia civil no sentido de que o veículo Sandero utilizado pelos investigados no dia do sequestro, tem-se que essa não condiz com a realidade dos fatos, pois a própria vítima menciona em sua declaração perante o delegado de polícia que os masculinos utilizaram 
para o sequestro um veículo Fiat Punto de cor preta e não um Sandero, 
conforme quis fazer crer os policiais (evento 1, víideo 5 – apenso n. 5006215-22.2024.8.24.0033). Importa mencionar ainda que o veículo Sandero é de propriedade de uma tia do Lucas, com a qual não mantem contato há muitos meses, conforme mencionado pelo delegado em seu relatório final do inquérito policial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Frisa, quanto “às supostas ameaças a Jefferson, (...) que quem registrou as ocorrências relatando os fatos foi o policial federal Jefferson, de modo que o relato da ocorrência e as declarações de Jefferson padecem de credibilidade, pois foi o próprio agente de polícia federal que orientou Luís e Cláudio como deveriam agir com Diones e seus colaboradores, como se quisessem armar um ‘flagrante’ para todos. Inclusive, Jefferson confirma no boletim de ocorrência e em seu depoimento na delegacia que forjou uma conversa com Diones, o que descredibiliza ainda mais os boletins de ocorrências por ele registrados, conforme já mencionado anteriormente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Conclui que “não havia, portanto, justa causa que autorizasse as medidas invasivas e a polícia não realizou minimamente investigação prévia antes de representar por elas, pois desponta dos autos que foram requeridas e deferidos sob argumentos generalistas. A consequência processual da medida invasiva deferida sem justa causa é a declaração de nulidade das medidas cautelares e a declaração de ilicitude de todas as provas dela decorrentes, a teor do que dispõe o art. 157, 
§ 1º, do CPP” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal de que padece o paciente, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam declaradas ilícitas todas as provas, conforme fundamentação acima. 



    Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a declaração de nulidade das provas obtidas no cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, deferida pelo juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Itajaí/SC.



    10. Em 21.6.2024, depois de representação policial e manifestação favorável do Ministério Público estadual, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Itajaí/SC deferiu medida de busca e apreensão domiciliar e decretou a prisão temporária do paciente e dos demais investigados. Estes os fundamentos apresentados para o deferimento da medida de busca e apreensão: 



    “O presente pedido preenche os requisitos legais atinentes à espécie e vem instruído com elementos de informação que justificam a medida, nos termos do § 1º do artigo 240 do Código de Processo Penal. Senão vejamos: 



    Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 



    g) apreender pessoas vítimas de crimes; 



    h) colher qualquer elemento de convicção.



    Os elementos de informação colhidos no procedimento investigatório geram fortes indícios que, no local apontado, existam objetos necessários à prova das infrações, dentre eles, inclusive, os veículos mencionados na fundamentação constante no item anterior, bem como a identificação de outros suspeitos e apreensão de eventual arma de fogo.



    Portanto, o deferimento da busca e apreensão domiciliar 
mostra-se como medida de direito. 



    Sem delongas, pelos mesmos fundamentos e por ser decorrência lógica da medida, também deve ser deferida a quebra de sigilo telemático dos instrumentos eletrônicos eventualmente apreendidos na diligência, considerando que a utilidade na apreensão consiste exclusivamente na obtenção e análise dos dados telemáticos inseridos nos aparelhos” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 5057791-56.2024.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou a tese de ilicitude das provas obtidas quando do cumprimento da medida de busca e apreensão domiciliar, com os seguintes fundamentos:



    “Em sede de agravo, a controvérsia está limitada ao exame da ocorrência ou não de ilegalidade flagrante ou abuso na decisão monocrática reclamada, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação à parte. 



    E, no caso, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão agravada. 



    Isso porque, conforme destacado no decisum, não há constrangimento ilegal a ser reparado, porquanto a matéria levantada não acarreta risco direto e concreto à liberdade de ir e vir do paciente, não se justificando o manejo do presente remédio constitucional. 



    Além disso, a matéria não foi submetida ao juízo a quo, até porque a defesa justifica a nulidade da decisão ante a ausência de indicativos que vinculem o paciente aos delitos, insurgindo-se com as mensagens de WhatsApp e depoimentos tidos como desconexos, questão esta apresentada na resposta à acusação e sem decisão, quando da impetração. 



    Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim, ‘inclusive em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância, não há se de cogitar a propositura da ação constitucional se a autoridade apontada como a coatora nos autos não se manifestou expressamente sobre a discussão específica arguida 
pelo impetrante’ (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5070473-14.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 2.2.2023).



    Não bastasse isso, como salientado na decisão recorrida, o habeas corpus não se presta para a realização de um exame aprofundado das provas constantes dos autos, consequentemente, inviável a análise dos argumentos no sentido de que inexistiam fundadas suspeitas da prática delitiva pelo paciente a legitimar a decisão proferida. Essas questões somente poderiam ser verificadas com a apreciação aprofundada das provas, o que é incabível na via estreita do writ, razão pela qual não são conhecidas. 



    Aliás, nitidamente, muitos dos argumentos apresentados pela impetrante confundem-se com o mérito da ação penal, não sendo possível, por este remédio constitucional, acolher ou não as teses levantadas. 



    Ainda assim, não se verifica ilegalidade na decisão do juízo singular, pois a própria defesa aponta os elementos de prova que justificaram a medida – embora conteste e entende insuficiente para a medida –, tendo a decisão se pautado em elementos concretos, que foram apresentados pela autoridade policial. As medidas foram fundamentadas na necessidade de melhor elucidar os fatos, em tese, praticados pelos investigados, uma vez que ‘os elementos de informação colhidos no procedimento investigatório geram fortes indícios que, no local apontado, existam objetos necessários à prova das infrações, dentre eles, inclusive, os veículos mencionados na fundamentação constante no item anterior, bem como a identificação de outros suspeitos e apreensão de eventual arma de fogo’ (evento 1, documento 4). 



    Diante desse contexto, na questão apresentada inexiste risco concreto à liberdade de ir e vir do paciente, não foi submetida à autoridade apontada como coatora, a via eleita não permite análise de provas e não há flagrante ilegalidade na decisão que autorizou a busca e apreensão, não se justificando, portanto, o manejo do remédio constitucional” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    12. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou o alegado constrangimento ilegal no deferimento da medida cautelar de busca e apreensão, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.631/SC, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os termos da decisão do Relator, posteriormente ratificada pela Quinta Turma:



    “Quanto à tese de diligências policiais que autorizaram a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, observo que a matéria foi endereçada pelo juízo de primeira instância de 
forma competente, registrando-se precisamente os indicativos de materialidade e autoria delitiva que haviam sido obtidos até então 
(e-STJ fl.):



    Existência de fundadas razões de autoria ou de participação dos representados (art. 1º, III, Lei 7.960/1989). 



    A materialidade dos crimes resta demonstrada pela representação policial (1.1), relatório de missão policial (1.2), boletins de ocorrência e relatórios de investigação (1.3), mensagens e áudios de WhatsApp (1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16), depoimentos das vítimas e testemunha (1.4, 1.5, e 1.6), todos constantes do evento 1 dos presentes autos. 



    Também estão presentes as fundadas razões de autoria ou de participação dos representados. 



    O requisito é analisado, por óbvio, em um patamar inferior à justa causa necessária para a prisão preventiva ou para o oferecimento da denúncia, pois tem como destino a própria investigação criminal. 



    Diante desse panorama, as argumentações defensivas de que as informações então obtidas teriam se limitado à palavra das vítimas, ou de que as diligências policiais necessariamente deveriam ter envolvido campanas e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, ou de que não teria havido confirmação da autoria de supostas conversas por aplicativo telefônico, ou de que o depoimento de uma das supostas vítimas não mereceria credibilidade, por estar confuso, claramente demandariam dilação probatória, providência incompatível com a via do habeas corpus, escolhida tanto nesta instância quanto perante o segundo grau de jurisdição. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Considerados os fundamentos apresentados pelo juízo da Vara de Garantias, ratificados pelo Tribunal catarinense e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra a afirmada ilegalidade na decisão pela qual determinada a busca e apreensão domiciliar.



    Na espécie vertente, o juízo de primeira instância acatou representação policial, na qual constou haver fortes indícios de que, nos locais apontados, existiriam “objetos necessários à prova das infrações, dentre eles, inclusive, os veículos mencionados na fundamentação constante no item anterior, bem como a identificação de outros suspeitos e apreensão de eventual arma de fogo” (fl. 7, e-doc. 4).



    14. Para formar o convencimento motivado do juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Itajaí/SC em relação à necessidade das medidas cautelares implementadas, foram levadas em conta as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 237.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes. 



    3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes. 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas. (...) 



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 213.766-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. 
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA 
ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 
PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 



    3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e ap